Tribunal: TJDFT
Processo: 0004561-79.2016.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. APELO DA RÉ DESERTO. NÃO CONHECIMENTO. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. NÃO PAGAMENTO DAS COMISSÕES. JUROS DE MORA DESDE O VENCIMENTO DE CADA PARCELA DA COMISSÃO. RESCISÃO DO CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO. JUSTO MOTIVO.

1. Tratando-se de obrigação originada de responsabilidade contratual, líquida, devem os juros moratórios das parcelas devidas incidirem a partir do termo final, no caso, dia 15 do mês subsequente ao da liquidação de cada fatura (CC 397 Lei 4.886/65 32 §1o).

2. O não pagamento das comissões do representante comercial constitui justo motivo para a rescisão do contrato por parte desse, devendo ser aplicada, caso inexistente outra previsão acordada, a indenização mínima legal de 1/12 (um doze avos) do total da retribuição auferida durante o tempo em que exerceu a representação (Lei 4.886/65 27 “j” 36 §1o).

3. Não se conheceu do apelo da ré. Deu-se parcial provimento ao apelo do autor.